Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CASSIA NUNES DA CRUZ LIMA - CPF: 420.373.011-20 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência julgada procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
ilegal os débitos no valor de R$ 105,62 (cento e cinco reais e sessenta e dois centavos) referente ao empréstimo de R$ 984,42 (novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

CONDENO
a requerida ao ressarcimento simples do valor descontado indevidamente, no importe de R$ 422,48 (quatrocentos e vinte e dois reais quarenta e oito centavos), incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

CONDENO
a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.

O apelante alega que não há nenhuma nulidade ou vício no contrato, o qual anexou aos autos, uma vez que
“no ato da celebração do contrato o Parte Apelada foi devidamente informados acerca de todas as condições e características do contrato, inclusive valor do crédito, quantidade e valor das parcelas”
.

Aduz que são indevidas a indenização e a restituição de valores. Subsidiariamente, busca a redução do montante arbitrado para o dano moral.

Pede a compensação entre o valor disponibilizado a apelada e o montante a ser restituído.

Contrarrazões no ID. 199331684.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora fez prova do desconto realizado, enquanto o réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório, visto que foi considerado revel na sentença.

O CPC estabelece no art. 346, parágrafo único, que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

E no art. 342 preceitua que, “
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”
.

Diante disso, é vedado conhecer das questões suscitadas, sob pena de configurar indevida supressão de instância e inovação recursal.

Conforme enuncia o art. 373, II, do CPC, “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

E o art. 435 também do CPC assim determina:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Desse modo, o pedido é improcedente e a dívida deve ser declarada inexistente.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$10.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em sintonia com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do CPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1025052-06.2022.8.11.0041, julgamento em: 12-04-2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO –CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC), a qual deve ser declarada inexistente se não demonstrada a contratação.

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000330-78.2021.8.11.0028, julgamento em: 08-11-2022)

Por fim,
o apelante requer a compensação com a condenação, sob pena de haver enriquecimento indevido.

Todavia,
é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024